Tribunal: TJBA
Processo: 0000655-27.2006.8.05.0040
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000655-27.2006.8.05.0040

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO CARMO GRILO DE MATOS

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO FERREIRA LARANJEIRAS, IGOR SOARES DE MATOS LARANGEIRA

APELADO: HAMILTON RAMOS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
SINESIO BOMFIM SOUZA TERCEIRO

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA. INADMISSIBILIDADE.
ERROR IN PROCEDENDO
VERIFICADO. VIOLAÇÃO À LEGISLAÇÃO PROCESSUAL CIVIL VIGENTE. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA ANULADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos de Apelação Cível nº.
0000655-27.2006.8.05.0040
, da Comarca de Camamu, em que são apelante e apelado, respectivamente,
ANTONIO CARMO GRILO DE MATOS e outros
e
HAMILTON RAMOS DOS SANTOS.

Acordam os Magistrados da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do Relator adiante expostos.

Sala de Sessões,
data constante do sistema
.

PRESIDENTE

JOSEVANDO ANDRADE
Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA